Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732403-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA CARLA CARDOSO, ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO, CARLOS HENRIQUE CARDOSO APELADO: CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação judicial de composição extrajudicial firmado entre as partes. Na origem, cuida-se de ação de interdição em desfavor de CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, decretou a interdição de CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO e nomeou sua companheira, MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, como Curadora, ficando os atos concernentes aos cuidados de saúde do requerido sob curatela das filhas ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO e AURORA LUZA CARDOSO. Considerando que o apelo tem como razão de ser o pleito de que recaia sobre única pessoa a curatela para cuidados com a saúde e gestão patrimonial, não há impeditivos para a homologação do acordo, especialmente por que todos os filhos do requerido firmaram o acordo como testemunha, o que demonstra a ausência de oposição aos seus termos. Diante disso, nos termos do art. 932, I, in fine, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL firmado entre as partes (ID 50791743) para que surta seus efeitos. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora